Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DESCONTOS AUTORIZADOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em preliminar, o autor/recorrido suscita a intempestividade do recurso interposto pelo recorrente. Por sua vez, o Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que limite os descontos, a título de liquidação de mútuo bancário, em valor não superior a 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos em conta corrente. Além disso, condenou o recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 11.472,63 (onze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos). Por fim, condenou o recorrente a restituir todos os valores cobrados após o ajuizamento desta demanda até a sentença, a título de parcelas de mútuo bancário, cujo valor esteja acima de R$ 1.498,89 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).
3. Preliminar de intempestividade. O recorrido alega que “(...) o recurso deveria, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95, ter sido interposto no prazo de 10 dias, contado da publicação da sentença, dia 02 de junho de 2022, conforme lançado nos autos, sendo o prazo final no último dia 17 de junho de 2022, ou seja, em dez dias úteis, nos termos do art. 12-A da Lei no 9.099/95, assim contado, dia 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15 e 17, diante do feriado no dia 16 de junho de 2022 (...)”. Quanto à alegada intempestividade, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado (na opção "expedientes"), que a preliminar não comporta acolhimento, visto que o recurso foi interposto tempestivamente, conforme foi, ainda, certificado ao ID 37601452 (ID de origem 129465839), tendo em vista que o termo final ocorreu em 24.06.2022, às 23h59:59, e a interposição deu-se em 24.06.2022, às 23h55:55. O § 1o, do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006, dispõe que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, considera-se a contagem automática de prazos do sistema PJe, tal como ocorreu nos autos. Além disso, o pagamento do preparo recursal e das custas processuais ocorreu em data anterior ao termo final do prazo, conforme apontam os documentos juntados pelo recorrente ao ID 37601439. Preliminar rejeitada.
4. Conforme exposto na inicial, o recorrido é servidor público distrital e contratou empréstimo junto ao recorrente, cujas parcelas são pagas mediante descontos mensais. Sustenta que os débitos, em contracheque e na conta corrente, superam o limite estabelecido no estatuto dos servidores do Distrito Federal (Lei Complementar n.o 840/2011). Pediu a condenação do recorrente para que restitua os valores debitados acima de 30% de seus rendimentos.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que a sentença não teria observado a tese firmada no Tema 1085 do STJ. Alega que os descontos relativos a empréstimos consignados têm expressa autorização no estatuto dos servidores distritais. Além disso, defende que o recorrido autorizou os descontos em conta corrente.
6. Contrarrazões ao ID 37601460.
7. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
9. A soma dos valores dos empréstimos consignados não pode suplantar o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, consoante o disposto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011, que dispõe: "Art. 116. (...) § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor."
10. No citado Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, cujo acordão foi publicado em 28.06.2022, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
11. Da análise dos autos, verifica-se que os contracheques de ID 37601389 - Pág. 2; 37601391 - Pág. 2; 37601392 - Pág. 2, que acompanham a petição inicial, demonstram que o desconto em folha de pagamento não supera o limite de 30% (trinta por cento). Quanto aos débitos em conta corrente, o contrato de mútuo juntado ao ID 37601422 possui expressa disposição autorizativa de descontos em conta corrente (Cláusula Décima Terceira). Não cabe aplicar, portanto, o limite percentual do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 para os pagamentos feitos por meio de débito automático em conta.
12. Os pagamentos por meio de débito automático não incidem diretamente sobre a remuneração do servidor, mas sobre os recursos mantidos em sua conta bancária, na data de vencimento das parcelas. O saldo mantido em conta integra seu patrimônio particular e é livremente disponível, não se podendo fixar limite de gastos. Além disso, inexiste proibição legal quanto à incidência de descontos dessa natureza, desde que exista anuência, consoante a já mencionada tese firmada pelo STJ.
13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.